Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-85.2022.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha contratado empréstimo com o banco réu que justifique os lançamentos em seu benefício previdenciário – Alegação de falsidade da assinatura aposta aos contratos de empréstimo – Instituição financeira que não se manifestou no interesse de ser produzida perícia grafotécnica –

Ementa:
*EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa do autor de que tenha contratado empréstimo com o banco réu que justifique os lançamentos em seu benefício previdenciário – Alegação de falsidade da assinatura aposta aos contratos de empréstimo – Instituição financeira que não se manifestou no interesse de ser produzida perícia grafotécnica – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da contratação, determinou a restituição dos valores descontados de modo dobrado e fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento do recurso da instituição financeira - Relação jurídica não demonstrada – Desatendimento do quanto determinado pelo art. 429, II, do CPC e tese sedimentada pelo C. STJ, Tema 1061 – Inexistência de relação jurídica corretamente decretada, assim como a restituição em dobro dos valores descontados – - Inteligência do art. 42 CDC - Danos morais configurados em razão dos descontos indevidos – Verba indenizatória fixada em 5.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ser mantida – RECURSO DO AUTOR - Intempestividade constatada - Recurso interposto muito depois do esgotamento do prazo legal – Reconhecimento da intempestividade que é de rigor – Sentença mantida – Recurso do banco desprovido e recurso do autor não conhecido, dada sua intempestividade.*